Tribunal: CARF
Processo: 10830.900370/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900370/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.416 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue
débitos vencidos por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Marcos Antonio Borges
(Suplente convocado) e Márcio Robson Costa que negavam provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que homologara apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900370/2011-91
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

crédito de IPI, considerando que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos confessados.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que, com base no instituto da denúncia espontânea, não incluíra a
multa de mora na compensação dos débitos vencidos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável nos casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê após a data de vencimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 05/07/2013 (fl. 131), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 26/07/2013 (fl. 133) e requereu o reconhecimento integral do crédito,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que, de acordo com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo quitado o débito em atraso antes de qualquer
procedimento fiscal e antes da entrega da DCTF, aplicar-se-ia ao presente caso a denúncia
espontânea, ex vi das súmulas STJ 360 e 436.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópia do recibo de
entrega da DCTF original do 2o semestre de 2006 ocorrida em 05/04/2007 (fl. 165).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que homologou apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito de IPI, em
razão do fato de que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar integralmente os
débitos confessados.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia
espontânea em relação a débitos compensados após a data do seu vencimento, com a
consequente exclusão da multa de mora.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os documentos
em que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao segundo semestre de 2006, abarcando débitos de
IRRF, Cofins, PIS e CSRF, foi transmitida no dia 05/04/2007 (fl. 165);
b) na Declaração de Compensação de créditos de IPI, transmitida em 06/01/2007,
compensou-se débito de Cofins vencido em outubro de 2006 (fl. 109);
c) todo o crédito pleiteado em declaração de compensação foi reconhecido.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente havia se antecipado, buscando extinguir,
espontaneamente, o valor do tributo e dos juros anteriormente à sua inclusão em DCTF, tendo-
se, portanto, por configurada, no entendimento aqui adotado, a denúncia espontânea do art. 138
do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração. (g.n.)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não se pode perder de vista que o objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o
contribuinte a regularizar sua situação diante do Fisco, recolhendo os tributos devidos, já
vencidos, acrescidos somente de juros de mora, antes de qualquer procedimento fiscal.
Não consta dos presentes autos que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal no
período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de Declaração de
Compensação por ele formulada.
O art. 138 do CTN acima reproduzido faz referência expressa a pagamento, nada
dizendo sobre a compensação. Este CARF tem decisões que equiparam a compensação a
pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea e outras que não, estas em maioria,
tratando-se, portanto, de matéria assaz controversa.
Em 18/01/2019, por meio do acórdão no 9101-003.998, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) assim decidiu:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. IRPJ.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao vencimento do
tributo e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada a multa de mora,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

pois está caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a Declaração de
Compensação equivale a pagamento. (g.n.)
O relator do acórdão supra consignou em seu voto que, “a própria Receita Federal
do Brasil tem divergido quanto ao tema”, tendo reconhecido, por meio da “Nota Técnica no 1
COSIT de 18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 4 de 2011 e Ato
Declaratório PGFN no 8 de 2011” (...) “que a declaração de compensação, se atendidos os
demais requisitos, poderia caracterizar a denúncia espontânea”, posição essa que veio a ser
revista por meio da Nota Técnica no 19 COSIT, de 12 de junho de 2012.
Na mesma decisão da 1a Turma da CSRF, registrou-se que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já se pronunciara, por mais de uma vez, no sentido de equiparar a compensação ao
pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea, ex vi dos REsp 1.375.380 e 1.136.372,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE
AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se omitiu
para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias, refere-se a
tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora embargantes recolhido o
imposto no prazo, antes de qualquer procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve constituição
do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja mediante
procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que,
in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a compensação efetuada
possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a denúncia espontânea
será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum
erro na operação de compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe
18/5/2010. (g.n.)
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do tributo
antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das multas
moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos” (STJ, EDcl no AgRg
no REsp 1375380 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. em
20/08/2015, DJe de 11/09/2015).
[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de
Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as
multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas. (g.n.)
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1136372 / RS, Relator Ministro
Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. em 04/05/2010, DJe de 18/05/2010).
Contudo, a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de não se aplicar o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1704799, j.
03/06/2019; AgInt no REsp 1720601, j. 23/05/2019; dentre muitas outras decisões).
Tais decisões, no entanto, não têm efeitos erga omnes e nem força vinculativa
obrigatória, podendo servir, por enquanto, apenas como subsídio à apreciação da matéria neste
Colegiado.
As decisões do STJ justificam a não aplicação da denúncia espontânea aos casos
de compensação pelo fato de que, nessa situação, “a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios.” (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020).
No presente caso, conforme já dito, o crédito levado à compensação já foi
integralmente reconhecido pela repartição de origem, conforme se verifica do despacho decisório
datado de 04/05/2011 (fl. 111), inexistindo dúvida, portanto, quanto à existência do direito
creditório, que não foi suficiente para quitar todo o débito declarado justamente pelo fato de o
Recorrente não ter incluído a multa de mora na quitação em atraso.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscal (CSRF), muito recentemente,
tem seguido o entendimento do STJ, por voto de qualidade, no sentido de não se aplicar a
denúncia espontânea aos casos de débitos extintos por compensação (acórdãos 9303-010.569 e
9303-010.570 de 11/08/2020).
Esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, contudo, já decidiu,
por unanimidade de votos, em acórdão de minha relatoria (acórdão no 3201-006.991, de
25/06/2020), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto por
compensação, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art. 543-C da Lei no
5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser reproduzidas pelos
conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
No acórdão 3201-004.475, de 28/11/2018, de relatoria do ilustre conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, decidiu-se no mesmo sentido, conforme se verifica da
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF também já decidiu da
mesma forma, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
A constituição de débito por meio de Declaração de Compensação antes de qualquer
procedimento de ofício, acompanhada da extinção do crédito tributário sob condição
resolutória, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96, calcado no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, atrai a aplicação do instituto da denúncia espontânea de que cuida
o artigo 138 do CTN.
No caso de a compensação não ser homologada ou ser considerada não declarada, o
tributo deverá ser exigido com as multas adequadas, afastando-se a denúncia
espontânea. (Acórdão 1401-003.840, de 16/10/2019, rel. Carlos André Soares
Nogueira)
No mesmo sentido, tem-se os acórdãos 3301-007.621 (17/02/2020), 9101-004.448
(09/10/2019),
1301-004.292
(12/12/2019),
1210-003.557
(22/01/2020),
1301-004.322
(21/01/2020) e 1301-004.403 (13/02/2020).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) também já decidiu no sentido
de se aplicar a denúncia espontânea na hipótese de débito declarado em compensação, verbis:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL DO
TRIBUTO MEDIANTE DCTF E COMPENSAÇÃO DECLARADA À RECEITA
FEDERAL.
EXCLUSÃO
DA
MULTA.
COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. O pagamento espontâneo do tributo, antes de qualquer ação fiscalizatória da Fazenda
Pública, acrescido dos juros de mora previstos na legislação de regência, enseja a
aplicação do art. 138 do CTN, eximindo o contribuinte das penalidades decorrentes de
sua falta.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

2. O art. 138 do CTN não faz distinção entre multa moratória e multa punitiva,
aplicando-se o favor legal da denúncia espontânea a qualquer espécie de multa.
3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados em DCTF e pagos
com atraso, o contribuinte não pode invocar o art. 138 do CTN para se exonerar da
multa de mora, consoante a Súmula no 360 do STJ. Tal entendimento deriva da natureza
jurídica da DCTF, GFIP ou outra declaração com idêntica função, uma vez que,
formalizando a existência do crédito tributário, possuem o efeito de suprir a necessidade
de constituição do crédito por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a
cobrança do crédito.
4. Todavia, enquanto o contribuinte não prestar a declaração, mesmo que recolha o
tributo extemporaneamente, desde que pelo valor integral, permanece a possibilidade de
fazer o pagamento do tributo sem a multa moratória, pois nesse caso inexiste qualquer
instrumento supletivo da ação fiscal.
5. A exegese firmada pelo STJ é plenamente aplicável às hipóteses em que o tributo
é pago com atraso, mediante PER/DCOMP, antes de qualquer procedimento do
Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF. A declaração de compensação realizada
perante a Receita Federal, de acordo com a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada
pela Lei no 10.637/2002, extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Até que o Fisco se pronuncie sobre a homologação, seja expressa
ou tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação tem o mesmo efeito do
pagamento antecipado.
(...)
(Processo 0011281-38.2009.404.7000, j. 16/06/2010)
Não se pode perder de vista que o CTN foi editado em 1966, quando a forma de
extinção do crédito tributário1, por excelência, era o pagamento em dinheiro, sendo a
compensação, à época, uma hipótese extintiva excepcional, pois, somente em 1991, com o
advento da Lei no 8.383 e, posteriormente, com a Lei no 9.430/1996, que o instituto da
compensação passou a ser normatizado em lei de forma ampla, sendo hoje em dia uma
modalidade comum, par a par com o pagamento, como se pode verificar da prática corrente no
CARF.
É em razão dessa constatação que o art. 138 do CTN não pode ser interpretado
somente literalmente, devendo-se levar em conta, também, os métodos de interpretação lógico,
teleológico e axiológico, pois, conforme já dito, o dispositivo legal visa a estimular a
regularização da situação fiscal do contribuinte junto ao Fisco, antes de qualquer procedimento
fiscal, recolhendo-se os tributos devidos, já vencidos, acrescidos somente de juros de mora.
Portanto, tendo-se em conta o entendimento aqui defendido de equiparação da
compensação a pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea e observando-se no
presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância obrigatória por parte deste Colegiado,
deve-se reconhecer o direito de o Recorrente extinguir, sem multa de mora, por meio de

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação; IV - remissão; V -
a prescrição e a decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento antecipado e a homologação
do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o; VIII - a consignação em pagamento, nos
termos do disposto no § 2o do artigo 164; IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado;
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

declaração de compensação, o débito vencido, pois que a DCTF foi transmitida após a
declaração de compensação.
A referida decisão do STJ foi assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900370/2011-91

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Considerando-se a decisão do STJ supra e os elementos probatórios carreados aos
autos, constata-se que, tendo sido a DCTF transmitida após a compensação declarada, aplica-se
ao presente caso a denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital